Tribunal: TCU
Processo: 033.044/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3493/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contras especial, instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério do Turismo (MTur), em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 0416/2010; Considerando que a empresa Paulo Ribeiro dos Santos-ME foi arrolada como solidária no débito apurado em razão da diferença entre os valores dos recibos dados pelos artistas contratados e os valores pagos constantes das notas fiscais emitidas pela empresa, conforme Acórdão 8212/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que a autorização de citação da empresa (em 10/9/2018), foi posterior ao óbito do empresário individual responsável (em 24/2/2017), o que implica na nulidade de todos os atos processuais subsequentes, por não haver distinção entre as pessoas física e jurídica no caso de empresário individual ( Acórdão 2737/2013-TCU-Plenário , Ministro José Jorge; 11855/2019-1a Câmara, Ministro-Substituto Augusto Sherman; 4476/2019-2a Câmara, Ministro-Substituto Marcos Bemquerer; 5246/2020-1a Câmara, Ministro Benjamin Zymler; 2386/2020-1a Câmara, Ministro-Substituto Augusto Sherman, dentre outros); Considerando que cabe ao espólio as obrigações decorrentes do patrimônio do falecido; Considerando a informação prestada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe de que não foi localizado processo de inventário, arrolamento ou partilha de bens do Sr. Paulo Ribeiro dos Santos (peça 108); Considerando, também, o longo transcurso de tempo entre a data da ocorrência do fato gerador do dano (2010) e a eventual citação dos herdeiros, inviabilizará o exercício do contraditório e da ampla defesa ( Acórdão 3141/2014-TCU-Plenário , Ministro-Substituto Augusto Sherman e 2146/2015-TCU-Plenário, Ministro José Mucio Monteiro, dentre outros); Considerando que o prejuízo à defesa dos interessados acarreta a ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando as propostas uníssonas da unidade instrutiva e do Ministério Público de Contas. ACORDAM os ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, e 8o da Lei 8.443/1992, c/c o 143, V, "a" e arts. 174, 175, caput e parágrafo único, 176 e 212 c/c o inciso II do art. 169 do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012, em declarar a nulidade da citação e de todos os processuais subsequentes praticados em relação à empresa Paulo Ribeiro dos Santos-ME e ao empresário individual Paulo Ribeiro dos Santos; excluir o nome de Paulo Ribeiro dos Santos-ME da relação de responsáveis condenados, solidariamente em débito e da relação de responsáveis sancionados com a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, com alteração dos itens 9.3 e 9.4 do Acórdão 8212/2020-TCU-Primeira Câmara ; arquivar as contas da empresa Paulo Ribeiro dos Santos-ME, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 033.044/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX); Paulo Ribeiro dos Santos (10.758.355/0001-06). 1.2. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: